Tribunal: TJPA
Processo: 0237321-35.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0237321-35.2016.8.14.0301

APELANTE: GERALDO BRUNO COSTA ANDRADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032. INTERRUPÇO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA CITAÇO VÁLIDA EM AÇO AJUIZADA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇO. EXTINÇO DE PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 267, II, DO CPC/73. NEGLIGÊNCIA DA PARTE. PRESCRIÇO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-O artigo 1º do Decreto n° 20.910/32 determina a prescrição quinquenal da pretensão contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza da causa;

II-
Segundo o STJ, a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, exceto nas situações de negligência das partes e abandono da ação (art. 267, II e III, do CPC/73).

III-Dessa forma, considerando que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1998, ocasião em que foi desligado da corporação, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 2003, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante acerca do seu licenciamento, considerando que primeira ação ajuizada em 1999 não teve o condão de suspender o prazo prescricional, e a segunda somente foi ajuizada em 28.02.11, verifica-se indubitavelmente a ocorrência da prescrição do pleito do apelante.

IV-Recurso de Apelação improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (fls. Num.234416 – Pág.1/28) interposto por GERALDO BRUNO DA COSTA ANDRADE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em cargo público e pedido de Tutela Antecipada, que extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC, por entender que a pretensão do ora apelante foi alcançada pelo instituto da prescrição.

Consta dos autos que o apelante ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1991, após conclusão do Curso de Formação de Oficiais, em razão da aprovação em Concurso Público, para provimento do cargo de Oficial PM/PA.

Esclarece que em agosto de 1998, foi desligado da corporação, com base em suposto requerimento de desligamento, alegando, todavia que esse motivo não confere com a realidade dos fatos, haja vista, jamais ter promovido tal requerimento.

Afirma que sofria intensa perseguição na corporação, promovida, em tese, pelo Subcomandante à época, Sr. João Paulo Vieira da Silva, supostamente, em razão de seu parentesco com o Coronel PM Haroldo Nelson Andrade Serra.

Argumenta que a arbitrariedade sofrida
resultou
em seu desligamento realizado por seu superior hierárquico, o qual mandou publicar a "demissão a pedido", assinado pelo então Comandante Geral da PMPA, Cel QOPM João Paulo Vieira da Silva,
na
época Subcomandante e não pelo Apelante.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu da corporação, bem como a reintegração ao cargo.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (fls. Num. 234412 -Pág.1/6), julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, declarando a prescrição, com fulcro no artigo 1º do Decreto nº. 20.910/32.

Inconformado, Geraldo Bruno da Costa Andrade interpôs Recurso de Apelação (Num. 234416 – Pág. 01/28), aduzindo em síntese, que o Ato Administrativo que culminou com a demissão foi praticado em contrário aos dispositivos legais e constitucionais, pois não obedeceu ao devido processo legal.

Aduz que houve a interrupção do prazo prescricional, posto que sua exclusão da corporação ocorreu em agosto de 1998, e em 21 de outubro de 1999, ajuizou Ação Declaratória c/c Reintegração ao cargo (proc. nº 0018206-68.1999.814.0301, a qual tramitou perante a 3ª Vara de Fazenda de Belém, sendo sentenciado em 21 de julho de 2008.

Afirma que em 28 de junho de 2011, ajuizou novamente Ação Declaratória c/c Reintegração ao cargo, sob o nº 0006527-30.2011.814.0301, a qual tramitou perante a 2ª Vara de Fazenda de Belém, e arquivada, após pedido, em 06 de abril de 2016.

Aduz que o licenciamento do Apelante não foi revestido na forma prescrita em lei, haja vista ter sido maculado pela supressão de solenidade que a lei considera essencial para sua validade.

Assegura que não lhe foi concedido o direito do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser reputado como existente e tampouco válido, o ato que desligou o apelante da Corporação da Polícia Militar, já que eivado de erro material.

Assevera que o referido ato não atendeu à determinação da Portaria nº 083/1999 – GAB COMANDO, a qual obriga a administração à realização de inspeção por Junta Médica, motivo pelo qual impõe a declaração de nulidade do ato administrativo.

Pleiteia a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, para garantir o direito de ser reintegrado nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como que seja garantida a averbação de todo tempo em que esteve fora para fins de aposentadoria e promoção, além do pagamento de todos os salários não recebidos enquanto esteve excluído da corporação.

Às fls. (Num. 234418 – Pág.1/4), o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, alegando em síntese, a ocorrência da prescrição.

Às fls. (Num. 321394 -Pág.1/6), o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

Às fls. (Num. 352186 -Pág.2) determinei a intimação do apelante, para que no prazo de 05 (cinco) dias juntasse cópia legível dos documentos constantes às fls. (Num. 234416/pág. 24/27) e (Num. 234416/pág. 66/76).

Conforme certidão de fls. (Num. 544570 – Pág. 1), decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação nos autos do despacho exarado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Não merece respaldo a tese do apelante de que não teria se operado a prescrição quinquenal de seu direito de ação. Vejamos.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante informou que o seu desligamento da corporação ocorreu em agosto de 1998.

Informou ter ajuizado Ação declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em cargo público (processo nº 0018206-68.1999.814.0301) em 21/10/1999, a qual tramitou perante a 3ª Vara de Fazenda de Belém, sendo sentenciado em 21 de julho de 2008, nos seguintes termos:

“Cuidam-se os presentes autos de Ação Declaratória impetrado por Geraldo Bruno Costa de Andrade contra Policia Militar do Estado do Pará.

Como se observa do processo há mais de 05 (cinco) anos que não se tem notícia nos autos de requerimento da parte interessada visando o seu prosseguimento.

A parte intimada a manifestar-se, quedou-se inerte.

Isto posto, com lastro no art. 267, inciso II do CPC extingo o processo sem julgamento do mérito.

Sem custas. Arquivem-se.

Pois bem.

Conforme acima destacado, verifica-se que a ação ajuizada foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, II, do CPC/73, em virtude processo ter ficado paralisado por mais de 01 (um) ano por negligência das partes.

Sobre o assunto, o STJ já possui entendimento pacificado de que a extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada no artigo 267, inciso II, do CPC/73, não tem o condão de interromper os efeitos da prescrição. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR DESISTÊNCIA (ART. 267, VIII, DO CPC), NÃO RETIRA OS EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA - A QUAL INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART. 202, I, DO CPC). 1. É certo no STJ que, mesmo quando a ação é extinta sem resolução de mérito, a citação válida - na forma da lei processual, interrompe a prescrição (ex vi do art. 202, I, do CC), excetuando-se as hipóteses do art. 267, II e III, do CPC - o que não é o caso. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 733.368/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 17/09/2015).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROPOSITURA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 267, IV, DO CPC/1973. SUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, salvo nos casos do art. 267, II e III, do CPC/1973, a citação válida interrompe a prescrição, ainda que o processo venha a ser extinto sem a resolução de mérito. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1487566 RS 2014/0266957-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO ACIDENTE PESSOAL. AJUIZAMENTO DE ANTERIOR DEMANDA, COM CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que a citação válida, excepcionando-se as causas do art. 267, II e III, do Código de Processo Civil, interrompe a prescrição. 2. Na presente hipótese, mesmo tendo sido extinta sem resolução de mérito a ação anteriormente proposta, a citação no prazo e na forma da lei processual é suficiente a obstar a suscitada prescrição e viabilizar o prosseguimento do feito. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 316215 SP 2013/0077733-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2013).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA CITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA DA PARTE E ABANDONO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Segundo o STJ, a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, exceto nas situações de negligência das partes e abandono da ação, que correspondem ao art. 485, II e III, do CPC/15 (art. 267, II e III, do CPC/73). II Resta configurada a prescrição da ação, tendo em vista que decorreu mais de 5 anos do vencimento da última parcela no contrato. III- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08063449420138120002 MS 0806344-94.2013.8.12.0002, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 17/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2019)

Desse modo, embora tenha sido operada a citação válida no processo nº 0018206-68.1999.814.0301, em face da demanda ter sido extinta nos termos do artigo 267, II, do CPC/73 não há que se falar em interrupção de prescrição.

Não obstante, verifica-se que em 28/02/2011 o autor ajuizou nova ação, a qual tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda, sob o número (proc. nº 0006527-30.2011.814.0301), com o intuito de ver combatida a ilegalidade já apontada nestes autos, todavia, conforme afirmado pelo próprio apelante, foi protocolada petição em 25 de setembro de 2013 requerendo o arquivamento da ação, sendo deferido o pedido de arquivamento em 06 de abril de 2016.

Não contente, observa-se que o apelante ajuizou a presente ação somente na data de 29.04.16.

Dessa forma, considerando que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1998, ocasião em que foi desligado da corporação, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 2003, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante acerca do seu licenciamento, considerando que primeira ação ajuizada em 1999 não teve o condão de suspender o prazo prescricional, e a segunda somente foi ajuizada em 28.02.11, verifica-se indubitavelmente a ocorrência da prescrição do pleito do apelante.

Sobre o assunto o art. 1º, do Decreto 20.910/1932, estabelece que:

(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 141 E 492, CAPUT, DO CPC DE 2015. NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC DE 2015. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA
.
I – Omissis.
II - O artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o aforamento das ações contra a Fazenda Pública. Nesse contexto, caracterizada a prescrição, tendo em vista a publicação do ato administrativo de aposentadoria em 15.04.2008, e o ajuizamento da presente ação, em 14.02.2014, na qual pretende o recebimento e a incorporação aos proventos, dos valores referentes às promoções por antiguidade. Precedentes do e. STJ e TJRS. Sentença desconstituída.
Processo extinto. Apelação prejudicada. (Apelação Cível Nº 70072328479, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 05/10/2017)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE QUOTA-PARTE DE FILHA SOLTEIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. -
Nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". - No pedido de restabelecimento de pensão por morte, a prescrição atinge o próprio fundo de direito após cinco anos da data do seu fato gerador, no caso, o cancelamento do benefício da demandante. - Na espécie, a autora gozava de pensão por morte, na condição de filha solteira de servidor público estadual falecido desde 1966 até o cancelamento efetuado em fevereiro de 2002. Contudo, ajuizou a presente demanda objetivando o restabelecimento do seu direito em 10/03/2014, ou seja, após 12 (doze) anos contados do cancelamento, razão porque inafastável a conclusão no sentido da prescrição do fundo do direito.
- Outrossim, ressalte-se, o requerimento efetuado junto ao IPERGS na esfera administrativa também fora realizado em janeiro de 2014, quando já há muito prescrita a pretensão de restabelecimento do direito ao benefício. Precedentes do STJ e do TJRS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072088339, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Marilene Bonzanini, Julgado em 23/02/2017)”

Destarte, em virtude das razões esposadas, entendo que a sentença não merece reforma.

Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É a decisão.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/05/2021